Tribunal: STF
Processo: Rcl 61824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Auto Posto São Cristovão Guaçu Ltda. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, ao dar provimento a agravo de instrumento (Autos nº 2250190-80.2022.8.26.0000), revogou medida coercitiva atípica, consistente na suspensão dos passaporte das partes ora beneficiárias, que havia sido deferida na fase de execução de título judicial. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. Em consulta ao andamento do processo na origem, verifica-se que o TJ/SP, na forma do art. 1.037 do CPC, determinou a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.955.539 e do REsp 1.955.574, nos quais, sob o regime dos recursos repetitivos, a Corte Superior irá “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). A medida atendeu à ordem, determinada naqueles recursos especiais, de “suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, do CPC/2015”.



    3. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TJ/SP, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso paradigma, como é o caso dos autos. Vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 



    2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcls 25.090-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES IMPUGNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de postular ou contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias com base na suspensão nacional de que trata o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 



    2. Mesmo que a causa devesse ser sobrestada com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, seria legítima a concessão de medidas de urgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 29.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    4. Na mesma linha é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 60.827.



    5. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator